Tribunal: TJBA
Processo: 8001105-96.2022.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001105-96.2022.8.05.0224 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA Advogado(s): ANA PAULA ARRUDA CRISOSTOMO BARRETO, DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ATUALIZAÇÃO ANUAL. PORTARIA MEC Nº 67/2022. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS MUNICÍPIOS. ILEGALIDADE DE REAJUSTE INFERIOR FIXADO POR LEI LOCAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança Coletivo impetrado por sindicato de professores da rede pública municipal, visando à implementação do reajuste de 33,24% do piso salarial do magistério para o ano de 2022, conforme Portaria MEC nº 67/2022, tendo o Município concedido reajuste de apenas 15% por lei local, sob alegação de invalidade do ato ministerial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o critério de atualização anual do piso salarial nacional do magistério, previsto no art. 5º da Lei nº 11.738/2008, permanece válido após a EC nº 108/2020 e a Lei nº 14.113/2020; (ii) estabelecer se a Portaria MEC nº 67/2022 possui validade jurídica e deve ser obrigatoriamente observada pelos entes municipais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura o piso salarial profissional nacional do magistério como princípio da educação, impondo sua observância nos termos da lei federal. 4. A Lei nº 11.738/2008 estabelece norma geral de caráter obrigatório, fixando piso mínimo e determinando sua atualização anual vinculada a critérios objetivos. 5. O STF reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e a competência da União para instituir o piso nacional, com eficácia vinculante. 6. O STJ firma entendimento de que o piso corresponde ao vencimento básico inicial, vedada a fixação em valor inferior pelos entes federativos. 7. A Portaria MEC nº 67/2022 apenas operacionaliza o critério legal de atualização do piso, não inovando no ordenamento jurídico. 8. A autonomia municipal não autoriza o descumprimento de normas gerais federais validamente editadas. 9. O reajuste inferior concedido por lei municipal viola o direito líquido e certo dos profissionais do magistério ao piso nacional atualizado. 10. A alegação genérica de limitação orçamentária não afasta a obrigação legal, sobretudo diante da previsão de mecanismos de complementação financeira pela União. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001105-96.2022.8.05.0224, em que figuram, como apelante, APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, e, como apelado, MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)